Tribunal: TJMT
Processo: 1029421-77.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029421-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 205.889.331-04 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Como cada parte foi vencedora e vencida em um pedido, aplica-se a sucumbência recíproca, sendo ambas as partes condenadas igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% quinze porcento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, fica suspensa a exigibilidade de tal cobrança da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC, e por ser matéria de ordem pública, pode haver a alteração de ofício sem que isso configure
reformatio in pejus.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029421-77.2021.8.11.0041

APELANTE: BENEDITA DE ARRUDA SAMPAIO

APELADA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITA DE ARRUDA SAMPAIO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo a referida quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto e afastou a indenização por danos morais. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“o juízo reconhece a flagrante ilicitude das cobranças e a falha na prestação do serviço da recorrida, logo, é latente a existência do dano moral” (sic)
.

Afirma que
“é unânime o entendimento quanto a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) em situações de descontos indevidos em benefício previdenciário, uma vez que incide sobre a natureza alimentar do benefício, que, ao ser indevidamente descontado, gera dano moral independente da necessidade de comprovação de abalo à honra do beneficiário, bastando a comprovação do ato ilícito, o que no caso em apreço teve a ilicitude dos descontos devidamente reconhecidos na r. sentença” (sic).

Assevera que “a indenização a título de danos morais nasce do fato que a apelante sofreu dano moral paulatino, como já demonstrado nos autos, e que se estende ao longo do tempo não apenas pelos descontos indevidos realizados mensalmente, mas da necessidade gerada nesse fato de obrigar a apelante a buscar amparo no judiciário, destacado em um processo que já dura praticamente 03 (três) longos anos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença no ponto, para aplicar a indenização por danos morais pleiteados, bem como requer o arbitramento dos honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) (Id. 220963676).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 220963678)

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 221021171.

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
BENEDITA DE ARRUDA SAMPAIO
ajuizou a presente ação declaratória c/c indenização por danos morais e repetição de indébito com pedido de tutela de urgência em face da seguradora
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
, sustentando que a requerida efetua descontos mensais de seguro (Previsul), no importe de R$ 64,31 (sessenta e quatro reais e trinta e um centavo), contudo, afirma que
jamais autorizou tais descontos.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor total de R$ 21.262,90 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), sendo R$16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais) a título de danos morais e R$4.762,90(quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) de repetição de indébito.

Em sua contestação, a requerida afirma que a autora assinou a “Proposta de Seguro” concordando com os débitos do prêmio do seguro de acidentes pessoais em sua conta corrente, não havendo qualquer prática ilícita ou falha na prestação de serviços da requerida, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença em que a magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a restituir na forma dobrada os descontos indevidos, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo a referida quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto e afastou a indenização por danos morais.

Contra tal sentença se insurge autora apelante, pugnando pelo provimento do recurso com a procedência total dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida em danos morais, bem como requer o arbitramento dos honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento).

Pois bem. No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela autora recorrente, o
mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima do autor, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Provado:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL–
DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO
– ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de seguro, a simples cobrança perpetrada pela seguradora, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso”.

(N.U 1003843-40.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Assim, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo,
incabível a pretensão indenizatória.

Por fim, a requerente apelante, sustenta a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, para o percentual de 20% sobre o valor da causa, contudo sem razão o apelante.

Como os honorários são matérias de ordem pública, merecem ser retificados de ofício sem que isso importe em
reformatio in pejus
, pois a magistrada condenou a requerida ao pagamento dos honorários em 15% sobre o valor da causa.

Ocorre que, como a sentença foi de parcial procedência, aplica-se a sucumbência recíproca, divergindo dos honorários fixados pela juíza.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu: a) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e b) condenação em danos morais.

Conforme relatado, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo a referida quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto e afastou a indenização por danos morais.

Logo, cada parte foi vencedora e vencido em 01 (um) pedido, por isso, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo fica suspensa a exigibilidade de tal cobrança da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, de ofício, considerando a sucumbência recíproca,
condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo fica suspensa a exigibilidade de tal cobrança da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024